Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Processo n. 0701927-56.2020.8.07.9000. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem o autor, com 48 anos, informou da necessidade de realização do seguinte exame: PAINEL DE GENES PARA CÂNCER HEREDITÁRIO EXPANDIDO. Nos termos da Portaria Conjunta no 120, de 17 de novembro de 2020, que regula o funcionamento das unidades judiciais durante o feriado forense de 20 dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021, restou estabelecido em seu art. 5o: “Art. 5o Ao Juiz de Direito de Turma Recursal plantonista compete apreciar a medida de caráter urgente de competência de Turma Recursal, assim considerada aquela que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiver de ser apreciada, inadiavelmente, durante o feriado forense. Parágrafo único. O Plantão Judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não se destina a reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a reconsideração ou reexame.” A parte agravante não demonstrou a necessidade de ver sua liminar apreciada durante do plantão judicial. Também não produziu prova que apontasse evidência científica da utilidade e imediato aproveitamento dos resultados do exame no combate à enfermidade que o acomete, de ordem a satisfazer os requisitos para a espécie de demanda, uma vez que esse exame não é realizado pelo SUS (ID 80083923). Em assim sendo, aguarde-se o início dos trabalhos judiciários no ano de 2021, quando deverá ser realizada a distribuição do processo, cabendo ao Juiz Relator o exame da liminar. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Plantão - Turma Recursal